Tribunal: STF
Processo: ACO 743
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O reconhecimento da inexistência de conflito federativo em processo encaminhado a esta Corte pela Justiça Federal implica mero afastamento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a causa em sede originária sob a hipótese do art. 102, I, f, da Constituição Federal e sua devolução ao Juízo de origem.



    2. A alegação de incompetência da Justiça Federal para julgar ação civil pública, ou a eventual competência da Justiça Estadual, são questões a serem tratadas na sede própria.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.